Tribunal: TJSP
Processo: 3001516-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VENCIMENTOS – ADICIONAIS E SEXTA-PARTE – RECÁLCULO – FALECIMENTO DE COAUTOR – REFLEXOS DA CONDENAÇÃO NA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO VIÚVO BENEFICIÁRIO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.